Tribunal: TJSP
Processo: 2203241-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE. Objeção rejeitada em primeiro grau. Pertinência subjetiva. Na fase instrutória será apurada a responsabilidade da agravante, eventualmente. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. A despeito da alegação da agravante de que a responsabilidade pelos danos causados seria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE. Objeção rejeitada em primeiro grau. Pertinência subjetiva. Na fase instrutória será apurada a responsabilidade da agravante, eventualmente. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. A despeito da alegação da agravante de que a responsabilidade pelos danos causados seria de terceiro, o agravado optou por mantê-la no polo passivo. Faculdade prevista no artigo 339 e §§, CPC. PERÍCIA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Magistrado definiu que o pagamento dos honorários se dará a final, por aquele que for vencido. Ausência de interesse recursal. O agravante nada deve desembolsar, neste momento processual. Arcará com o pagamento dos honorários médicos na hipótese de ser vencido. Aplicação do princípio da causalidade. Inteligência do art. §2o, CPC. Recurso não conhecido, neste ponto. RECURSO IMPROVIDO, na parte conhecida.